Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.127/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO. INCISO III DO ART. 1.040 DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO REFORMADO.
1 – “Contradição” somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
2 – A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n° 1.127, fixou a tese de que "Não é possível menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos - CEJAs, visando a aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior."
3 – A Corte Superior de Justiça modulou os efeitos do julgado vinculante “para manter a consequência das decisões judiciais – que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos – proferidas até a data da publicação do acórdão.”
4 – A modulação de efeitos do Tema 1.127/STJ favorece a Embargante que, amparada por decisão liminar deferida em Agravo de Instrumento, submeteu-se às provas do curso supletivo e obteve a certificação do ensino médio, ingressando no curso superior e, na data da interposição dos presentes Embargos de Declaração, já havia cursado e sido aprovada em 2 (dois) semestres letivos.
5 – Assim, por força do art. 1.040, III, do Código de Processo Civil, embora não se confirme a contradição apontada no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para aplicação da modulação de efeitos do Tema 1.127.
Embargos de Declaração acolhidos.